Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708654-22.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WELTON ROSA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência sobrestou o presente processo por meio da decisão de ID 22123583, a fim de que se aguarde a fixação da tese referente ao Tema n. 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, deferiu-se o pedido ventilado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para que seja certificado o trânsito em julgado parcial (ID 22442320). Contudo, nota-se que o decisum de ID 22123583 possui erro material quanto à descrição “negativa de seguimento” constante no sistema do PJe. Assim, corrijo tal equívoco e REITERO O SOBRESTAMENTO do processo no que toca ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando em litígio com ente público ao qual se vincula (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF